Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Diante do novo endereço fornecido e do participado pela agravante no sentido de que a agravada constituíra advogado nos autos principais, certifique a Secretaria o fato processual e, constatado, proceda as anotações cabíveis, atentando para o patrono constituído. Consumada a diligência, intime-se a agravada, via de publicação levada a efeito em nome do seu patrono, para contrariar esse recurso, observado o prazo legal. Ressalvo que, acaso não tenha a agravada constituído patrono nos autos principais, deverá ser intimada pessoalmente para contrariar este recurso, atentando-se para o novo endereço ora indicado pela agravada. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator